Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-59.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004161-59.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAMELA MARCELI BARROS PINTO, HENRY RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu os réus da acusação de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a reforma para condenação dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar os apelados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou demonstrado nos autos que o ingresso dos policiais civis na residência onde a droga foi encontrada ocorreu sem mandado judicial, sem autorização dos moradores e ausente qualquer situação de flagrante delito, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. A diligência não foi precedida de justificativa concreta e tampouco foi acompanhada de documentação autorizativa ou transcrição de interceptações, o que caracteriza prova ilícita, contaminando os elementos subsequentes.

4.
Não se extrai dos autos prova robusta a demonstrar o vínculo direto dos apelados com o entorpecente apreendido. Os acusados não foram flagrados no imóvel, não se encontravam no local no momento da apreensão e não foram identificados por testemunhas de maneira segura. Os documentos pessoais encontrados no local não constituem, por si, prova da autoria, tampouco houve apreensão de instrumentos típicos da mercancia.

5. Assim, considerando o princípio do
in dubio pro reo
e a insuficiência de provas, a sentença de absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial só é lícito e produz prova válida se fundamentado em flagrante devidamente justificado, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF, ou consentimento legítimo do morador; caso contrário, a prova deve ser anulada, impondo-se a absolvição se não houver outras evidências.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 35;
CPP, arts. 157 e 386, VII; Constituição Federal, art. 5º, incisos XI e LVI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/05/2010, DJe 08/10/2010 (Tema 280 da repercussão geral);

STJ, AgRg no HC 758.725/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, julgado em 11/06/2024, DJe 18/06/2024; STJ, AgRg no HC 861.086/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, julgado em 06/02/2024, DJe 08/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Reatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Amarildo da Silva Guerra, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua
, que absolveu os apelados
HENRY RODRIGUES DE SOUZA E PAMELA MARCELI BARROS PINTO
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 22055744, o Ministério Público relatou que o fato ocorreu no dia 03 de novembro de 2008, por volta das 12h, quando policiais civis da Divisão de Repressão a Entorpecentes encontraram, no interior de uma residência localizada no Conjunto Cidade Nova VI, em Ananindeua, um balcão de vidro com cinco prateleiras, cuja parte posterior e inferior estavam revestidos com aproximadamente 8 kg de cocaína. Consta que a residência estava alugada para os acusados.

A investigação teve início em razão de operação anterior, realizada no dia 02 de novembro de 2008, no porto próximo à Estação das Docas, a partir de informações sobre a chegada de carregamento de entorpecentes oriundos de Manaus. Na ocasião, foram presas seis pessoas e apreendidos 94 kg de cocaína. Durante a operação, os policiais observaram um casal, um homem com aparência estrangeira (peruana) e uma mulher loira, desembarcando com três estantes de vidro, as quais foram embarcadas em uma Kombi.

Embora seguidos por um policial, e revistados no complexo do Entroncamento, o material transportado não levantou suspeitas imediatas.

No dia seguinte, após notícia da apreensão de cocaína acondicionada em estantes semelhantes pela Polícia Federal, a DRCO identificou o motorista da Kombi e obteve o endereço onde o móvel fora deixado. No local, os policiais não encontraram os moradores, mas ao revistarem o interior das estantes, os policiais localizaram placas de cocaína dissimuladas nos vidros.

Ainda durante a diligência, os policiais abordaram um casal em uma motocicleta que rondava a área. A mulher identificou-se como SAMELA BARROS, irmã da denunciada PAMELA PINTO, e informou que estava ali para cumprir ordens da irmã, inclusive para fechar o imóvel. SAMELA relatou que PAMELA mantinha relacionamento com um peruano havia cerca de cinco anos e que ambos estavam residindo na Cidade Nova V há cerca de um mês. Relatou que na noite anterior aos fatos, a acusada a pediu para que fosse ao imóvel e levasse um martelo e um cadeado para fechá-lo.

Documentos pessoais dos acusados foram encontrados no local, mas eles não foram localizados para prestar depoimentos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelados como incursos nas práticas previstas no art. 33 e art. 35
,
da Lei 11. 343/2006, bem como a majorante prevista no art. 40, Inciso V da mesma lei.

Em ID 22055758 - pág. 1, recebida a denúncia em 11/11/2014;

Em ID 22055761 – págs. 10/11, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/05/2015;

Em ID 22055763 – págs. 14/15, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/09/2017;

Em ID 22055764 – págs. 5/6, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/02/2018;

Em ID 22055816 – págs. 12/13, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/02/2019;

Em ID 22055819 – págs. 11/13, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/05/2019;

Em ID 22055822 – págs. 2/3, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/08/2019;

Em ID 22055822 – págs. 11/12, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/03/2020;

Em
sentença
, ID 22055867, o magistrado julgou improcedente o pedido constante da denúncia para
ABSOLVER
os réus
HENRY RODRIGUES DE SOUSA
e
PÂMELA MARCELI BARROS PINTO
das imputações que lhes foram endereçadas na peça acusatória.

Nas
razões recursais
, ID 22055882, o representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da sentença para condenar os apelados Pâmela Marceli Barros Pinto e Henry Rodrigues de Souza, como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões,
ID 22055891, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 25444155, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido de condenar os ora apelados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu os apelados Henry Rodrigues de Souza e Pâmela Marceli Barros Pinto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para embasar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alega que os depoimentos dos policiais são firmes e que o flagrante delito justificou a entrada dos agentes na residência dos acusados, uma vez que já havia investigação preliminar em andamento, incluindo a vigilância dos suspeitos antes da apreensão da droga.

Impende, nesse momento, explicitar que os crimes imputados aos apelados são de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo do art. 33,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico definitivo juntado aos autos, ID 22055745 – fls. 2/7, que comprova tratar-se de substâncias entorpecentes as drogas apreendidas na suposta residência dos acusados, sendo 8.240 g (oito mil duzentos e quarenta gramas) de cocaína.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

Conforme a orientação jurisprudencial dominante, o depoimento dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão do agente infrator possui relevância probatória. Contudo, a narrativa dos agentes, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a legalidade da ação que ensejou a apreensão de uma certa quantidade de drogas na suposta residência dos apelados.

De acordo com o relato, a denúncia teve por base a apreensão de entorpecentes ocultos no interior de um balcão de vidro localizado em imóvel supostamente alugado pelos acusados, sendo que o ingresso dos policiais civis no local ocorreu sem a apresentação de mandado judicial e na ausência de qualquer dos ocupantes da residência.

É incontroverso nos autos que não houve autorização dos moradores para o ingresso no domicílio, tampouco qualquer demonstração de flagrante delito em curso naquele momento, o que torna imprescindível a análise da licitude da diligência realizada.

No julgamento do
Tema 280 da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
RE n. 603.616/RO
, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

No presente caso, observa-se que os policiais compareceram ao local um dia após

os fatos que originaram a investigação, munidos apenas de informações obtidas na operação anterior; não havia situação flagrancial em curso, tampouco movimentação suspeita no interior do imóvel que justificasse o ingresso imediato; A diligência foi realizada na ausência dos moradores, sem consentimento, e sem a demonstração de risco de perecimento da prova.

Perante o juízo, ID 22055827, o policial Everaldo Souza da Silva relatou:

“Que trabalhava na entorpecente, mas não era o chefe, o chefe era o Marcelo Tobias, que poderá esclarecer melhor. Que, primeiro, porque não participou dessa primeira operação com a prisão, estava na DRCO quando foi chamado só para compor a equipe, para ir a esse endereço. Eles já tinham levantado através desse rapaz da kombi, tinha levado esse material e que (...) daí se deslocaram para o local, a casa estava fechada, viram por trás da janela que tinham as estantes lá, ainda estava bem fechadinha. Que essa moto passou a rondar lá, foi feita a abordagem na moto e entraram na casa. Que o casal disse que tinham ido lá fechar a casa. Que entraram, na hora que verificaram a base, era cocaína, na mesma hora apreenderam ....”

Em suas declarações perante o Juízo, ID 22055828 a ID 22055862, o policial civil
Marcelo Carlos Tobias Rodrigues,
informou:

“... QUE gostaria que lessem a denúncia, pois faz muito tempo, só na entorpecente trabalhou por 12 anos, ao todo eram 50 flagrantes por ano que não consegue...Que não lembra deles, não lembra nada. Que era chefe de operações... vinculado ao DRCO, né, lá na estação das Docas, onde, inicialmente, o objetivo seria aguardar um navio com 94 quilos de cocaína, o objetivo não seriam os acusados. Inicialmente, seria uma outra situação. Que no geral não vai lembrar, mas do fato já se lembrou. Que era chefe de operação. (promotor pergunta se ele se recorda de onde vinha o carregamento). Que trabalhavam com muita intercepção, inclusive nesse ano apreenderam muita droga (...). Era uma operação muito grande, vinha de vários países, parece que essa era do Peru, não está muito lembrado, mas tinha Colômbia, tinha Chile. Que ia passar por Manaus, Santarém, e iriam aguardar lá, que o alvo era o Guilherme. Mas só lembra da situação em si. Que esperou, aguardou, mas estavam aguardando, inicialmente, 94 quilos de drogas. Que estavam lá com autorização, na época da Diretoria, João Bosco, que era o diretor da DRE, atualmente é a Denarc e aí que estavam com muito grampo. Que apreenderam nesse mesmo grampo, de operação de receptação, apreenderam muita droga (...). Quando estavam vindo, não conseguiram detectar a situação lá. Que lembra de uma Kombi, na frente.

Que abordaram a Kombi. Que tinha uma estante, mas a priori não viram nada. Que lembra do desembarque dos acusados do navio, que foi isso que lhes chamou atenção, por isso os abordaram. Que os seguiu e os abordou lá. Que verificaram as coisas, e a priori não tinha... Que seguiram a Kombi, não chegaram ao local, abordaram no meio do caminho, não lembra onde foi. Que não lembra se os acusados estavam na van, mas estavam esperando umas estantes. Como tinham muito contato na época, pois estavam trabalhando com o pessoal da polícia federal também, então trocavam umas ideias. Que abordaram e tal. Que o delegado Bosco entrou em contato. Que eles tinham encontrado uma questão semelhante, o pessoal da polícia federal. Que tinham abordado uma situação semelhante e já tinham liberado porque não tinham detectado nada. Que era a mesma situação da polícia federal.

Que tinham anotado a placa da Kombi, foram até ao freteiro, pegaram o cara da Kombi e pediram para ele os levar onde ele deixou a..., se não se engana, foram na casa da Cidade Nova, bateram, não tinha ninguém na casa. Entraram na casa, quando quebraram a parte do vidro estava tipo um reboco. Que observaram a estante pela..., foi onde.... o rapaz levou, o cara da Kombi, falou, olha foi aqui que eu deixei. Que foram atrás, entraram no local e estava lá o flagrante. Quando quebraram o vidro, estava rebocado, tipo um reboco de droga. Que acha que era base de cocaína. Que não tinham pessoas no imóvel. Que acha que não tinha, pois entraram lá. Que a droga estava tipo um reboco, aqui é a estante, tinha várias coisas assim, tipo quando a gente reboca, depois coloca um vidro assim, por trás do vidro (...). Ao ser perguntado como eles identificaram os acusados como moradores ou responsáveis pelo imóvel. Disse que foram ao local e depois foram atrás fazer os trâmites. Que na época eles não foram presos (...). Que não lembra do casal que foi abordado em uma motocicleta (...). Que a casa era alugada, que acha que fecharam a casa, o dono do imóvel, porque era alugada. Que falaram para quem estava alugada (...). Que não lembra se foi encontrado outro objeto típico de tráfico. Que não se recorda se o contrato de locação foi encontrado no imóvel. Só sabem que chegaram, se o dono, se foi na hora, se foi depois, não tem como precisar. Mas chegaram porque a investigação chegou no nome deles. Mas na ocasião os acusados não foram presos, não tinha ninguém na casa. Que só teve conato com os acusados hoje, pois nem conhecia eles, que não lembra deles, que se teve contato não lembra. Que essa operação teve como base interceptação telefônica (...). Que não tem como dizer quem estava responsável por essa análise (...). Que nessas interceptações foram entrando gente, foram várias situações (...). Que não chegou a pegar a lista da tripulação que desembarcou na estação das Docas (...). Que de aparência não recorda dos réus. Que foram 12 anos trabalhando só na entorpecente. Só como chefe foram 6 anos. Eram muitos flagrantes, eram muitas coisas, não consegue precisar. Que faz muito tempo, de aparência, não lembra deles. (...)

Em seus interrogatórios, ID 22055863/66, os apelados

fizeram o uso constitucional de ficar em silêncio.

A seguir, coleciono trecho da fundamentação utilizado pelo magistrado a
quo
para absolver

os ora apelados, (ID 22055867):
In verbis
:

“(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO

Materialidade e autoria

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a
materialidade
ficou suficientemente demonstrada através da juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, do Auto de Apresentação e Apreensão da droga, do depoimento das testemunhas, além de outros elementos carreados nos autos.

Todavia, a
autoria
apresenta-se duvidosa, uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual os acusados teriam praticado o crime descrito na exordial acusatória.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação dos réus nos delitos em voga.

Na fase processual, os acusados HENRY RODRIGUES DE SOUSA e PAMELA MARCELI BARROS PINTO optaram por fazer uso do direito constitucional de permanecer calado, conforme se constata em seus interrogatórios prestados em Juízo e registrados em mídia juntada nos autos.

Todavia, é assenti na doutrina que o exercício do direito constitucional de permanecer calado, em nenhuma hipótese pode ser tomado em desfavor do réu, não servindo de fundamento para prolação de um decreto condenatório.

As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, EVERALDO SOUZA DA SILVA e MARCELO CARLOS TOBIAS RODRIGUES, não foram capazes de confirmar seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, uma vez que pouco recordavam dos fatos e não souberam descrever, com precisão, a dinâmica em que os eventos aconteceram.

Todavia, de modo geral, colhe-se dos depoimentos das testemunhas ouvidas, que os acusados não estavam na residência vistoriada, no momento da apreensão da droga, e que se presumiu a participação deles no crime pela informação de que, supostamente, alugavam o imóvel onde a droga foi encontrada.

Também ficou evidenciado que a ação dos policiais foi motivada por suposta informação da Polícia Federal e por meio de interceptação telefônica, além de que confirmaram a entrada no imóvel referido sem a presença dos acusados e, portanto, sem a autorização dos proprietários ou responsáveis pelo imóvel.

Ademais, asiste razão à defesa dos acusados, quando afirma que não foram juntados aos autos a transcrição da suposta interceptação telefônica que levou ao conhecimento da prática do crime, nem ao menos juntou-se a decisão judicial que autorizou a interceptação referida.

Nesse contexto, analisando o caderno processual, verifica-se que as provas, produzidas sob tais circunstâncias, foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

A esse respeito, estabelece o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verifica se estão presentes as “fundadas razões” para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão.

No entanto, é a própria Constituição que elenca exceções, entre elas a existência do flagrante delito, nas quais dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Todavia, o modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar, devendo existir
fundadas razões
, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal. Ou seja, antes de adotar tal procedimento, a autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio.

Assim, a proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação a posteriori, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

No caso dos autos, a ação policial foi baseada, unicamente, em suposta informação repassada pela Polícia Federal, circunstância que levou os agentes policiais a entrar no domicílio dos acusados, inexistindo fato concreto que fizesse crer que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio dos réus.

Assim, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão. Ou, no mínimo, deveriam fazer-se acompanhar de alguém do povo que acompanhasse as buscas. Porém, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Como se sabe, no direito brasileiro, a inadmissibilidade da prova ilícita vem assegurada na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Penal, quando enunciam in verbis:

Art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal:

“São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos"

Art. 157, do Código de Processo Penal:

“São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais."

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicação, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

As provas colhidas, sob essas circunstâncias, apresentam-se sem eficácia probatória, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, violando o domicílio dos acusados, não servindo de suporte a legitimar sua condenação.

Milita em favor dos acusados o fato de eles não terem sido flagrados em ato de mercância da substância entorpecente, além de não ter sido apreendido, durante a revista policial, qualquer quantia ou importância pecuniária, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, os acusados deveriam ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro, referente ao lucro do negócio.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

Art.
386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(....) omissis

VII- não existir prova suficiente para a condenação
.

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com o silêncio, levado a efeito pelos réus, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra eles, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, dos crimes capitulados na denúncia, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.”

Com base na análise da transcrição, registro que o juízo
a quo
agiu corretamente ao absolver os apelados. Verifica-se, ao examinar os autos, que há incertezas sobre a dinâmica da prisão, visto que um dos policiais admitiu não recordar muitos detalhes da operação, devido ao tempo decorrido. Além disso, não existem nos autos provas robustas que justifiquem a entrada na residência dos acusados, especialmente porque o policial Marcelo Carlos Tobias Rodrigues afirmou, de forma enfática, que ao chegar ao local não havia ninguém presente. Ao observarem pela janela do imóvel, visualizaram uma estante no interior, o que teria motivado a entrada na residência dos réus. Como sustentado pelo juízo
a quo
, não foi possível encontrar nos autos qualquer transcrição da operação policial que comprovasse a existência de fundadas suspeitas para justificar a entrada dos agentes sem autorização judicial.

Assim, conforme corretamente destacado pelo juízo sentenciante, as provas constantes no processo não são suficientes para afastar a ilicitude da entrada forçada na residência dos apelados.

Ressalta-se que o ingresso no domicílio sem mandado judicial somente é autorizado em situações excepcionais, notadamente quando há fundadas razões,
devidamente justificadas e comprovadas posteriormente
, de que há flagrante delito no interior da residência. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E APREENSÃO DE DROGAS FUNDADAS NA MERA ENTRADA APRESSADA DO AGRAVANTE EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES . ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603 .616/RO, com repercussão geral, firmou entendimento de que "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que empreender fuga ao avistar viatura policial não configura a mencionada fundada razão, exigida para que se possa ingressar no domicílio alheio em hipótese constitucionalmente autorizada de flagrante delito 3. Na espécie, o Agravante foi condenado por crime de tráfico de drogas após ter sido surpreendido, por policiais militares, no interior de sua residência, trazendo consigo substâncias entorpecentes .4. O ingresso da residência do agravante se deu, no entanto, sem consentimento e sem prévia autorização judicial, mas única e exclusivamente porque empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura policial, que se aproximava em patrulhamento ostensivo. 5.Constatada ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio (art . 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual a prova produzida a pela busca após ingresso no domicílio, bem como as que dela derivam, são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos (art. 157 do CPP). Absolvição por ausência de prova da ocorrência do fato e da contribuição do agravante (art . 386, inc. II e V, do CPP).6. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 758725 RS 2022/0229941-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024)

Como dito, a sentença examinou com acerto os elementos constantes dos autos, concluindo que a entrada dos policiais no imóvel onde foram localizadas as substâncias entorpecentes não foi precedida de mandado judicial nem amparada por situação de flagrante delito devidamente justificada. Embora o Ministério Público alegue que a ação foi motivada por denúncia e interceptações telefônicas, não consta nos autos qualquer transcrição ou decisão judicial autorizando tais interceptações, tampouco foi demonstrado que os acusados se encontravam no interior da residência no momento da abordagem, o que fragiliza a tese de flagrância.

Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), é válida a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. No caso concreto, contudo, os elementos que antecederam a diligência não foram produzidos nos autos com a robustez necessária, não se demonstrando a existência de circunstâncias objetivas que legitimassem o ingresso forçado.

Com efeito, a prova obtida mediante violação de domicílio, desacompanhada das formalidades legais, revela-se ilícita, na forma do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e do art. 157 do Código de Processo Penal, contaminando os demais elementos subsequentes da persecução penal.

No tocante ao mérito, ainda que se afaste a preliminar de nulidade, também não merece prosperar a pretensão recursal.

A sentença registrou que os acusados não foram flagrados em posse direta da substância apreendida, tampouco estavam presentes no imóvel no momento da diligência policial. Além disso, os depoimentos prestados pelas testemunhas não se mostraram suficientes para comprovar a efetiva prática do crime pelos apelados, havendo contradições quanto à presença dos réus no local e à dinâmica da suposta conduta criminosa.

O simples fato de terem sido encontrados documentos pessoais dos acusados na residência não é elemento hábil, por si só, a demonstrar que mantinham em depósito substância entorpecente para fins de tráfico, sobretudo diante da ausência de outros indícios como apreensão de valores, balança de precisão, registros de comercialização ou testemunhas que confirmassem o envolvimento direto dos acusados com a droga apreendida.

Vale destacar, ainda o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIM ENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE . INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA . FALTA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS POR ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . 1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2 - No caso, após denúncia anônima de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram ao endereço, abordaram a residência e foram recebidos pelo paciente, que teria confessado fazer parte de uma organização criminosa que controlava o tráfico de drogas em pelo menos quatro pontos de venda. Realizadas buscas no interior do imóvel, foram apreendidos 3,9 kg de maconha, 445 g de cocaína, 60 g de crack, caderno de anotações e quantia em dinheiro. 3 - A abordagem ocorreu em razão de denúncia anônima obtida pela polícia militar, não tendo sido realizada qualquer investigação prévia que convalidasse a denúncia; havendo, assim, ilegalidade na abordagem policial . 4 - Ademais, As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento (AgRg no HC n. 834.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1/12/2023 - grifo nosso) . 5 - Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 861086 MG 2023/0371635-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

Assim, ausente demonstração de justa causa para o ingresso forçado, é de rigor a manutenção da sentença absolutória, eis que desprovida a acusação de elementos probatórios válidos que sustentem um juízo condenatório.

Tenho, em razão do exposto, que o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois efetivamente não há provas concretas de como se deu a apreensão da droga, se efetivamente havia fundadas razões para o ingresso forçado na residência, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
11
de
setembro
de

2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025